Tribunal: STF
Processo: Rcl 37411
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001536-62.2013.5.03.0008, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem como o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 958.252 e 791.932.
    Segundo narra, a interessada, Miria Vaz dos Santos, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Tim Celular S.A., objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a improcedência dos pedidos, mantido o entendimento em recurso ordinário, no que declarada regular a intermediação de mão de obra. Em recurso de revista houve reforma do acórdão para reconhecer a ilicitude da terceirização com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, determinado que o Regional proferisse nova decisão. Salienta o insucesso de subsequentes recursos.
     Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço de telefonia. Eis o teor da norma:
    [...]
    Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    [...]
    II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução e à dificuldade para reaver valores quitados. Menciona a realização de depósitos recursais, a prejudicar o próprio planejamento financeiro 
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento atacado. Busca, alternativamente, a suspensão do processo.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 19 de março de 2014, de recurso de revista.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Da leitura das peças do processo originário constata-se haver o Tribunal Superior do Trabalho determinado a baixa ao primeiro grau e o prosseguimento da demanda para fins de apreciação do que requerido no tocante às verbas trabalhistas pleiteadas. A despeito disso, a discussão alusiva à licitude da terceirização se encontra preclusa desde 14 de abril de 2014, quando escoado o lapso recursal contado da publicação do acórdão mediante a qual foi provido o recurso de revista interposto.
    O quadro atrai o artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula do Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator